Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE PENA. NÃO IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele adquirido, recebido e conduzido – já que apresentou documento com dados incoerentes em relação ao veículo e não forneceu qualquer dado da pessoa de quem supostamente teria pego o veículo por empréstimo –, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.
2. No tocante à valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, cabe pontuar que a matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido a sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
3. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, nota-se que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência.
4. O artigo 180, § 3o, do Código Penal aponta a modalidade culposa do crime de receptação, sendo que o autor de tal crime, a depender das circunstâncias do caso concreto e de sua primariedade, pode ser beneficiado com a isenção de pena (perdão judicial), conforme preceituado no artigo 180, § 5o, do Código Penal. Ocorre, no entanto, que a hipótese dos autos não é de receptação culposa, mas de receptação dolosa, sendo, portanto, inviável a isenção de pena.
5. Tratando-se de acusado reincidente, resta inviabilizada a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio (artigo 180, § 5o, c/c artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal).
6. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Tendo em vista que o apelante permaneceu solto por este processo, não há que se aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012). E, tendo a Defesa postulado a detração com relação a período de prisão provisória em ação penal diversa, cabe ao Juízo da Execução, após melhor análise da situação prisional do acusado (como o eventual cumprimento da pena de outro processo), e, preenchidos os requisitos disciplinados pela jurisprudência desta Corte, fazer a adaptação de seu regime inicial, se o caso, com o recebimento da nova carta de execução.
8. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.